Tribunal: TJDFT
Processo: 0740004-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ACESSO APARELHO CELULAR. NÃO DEMONSTRADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I – A autorização do paciente e de sua esposa, aliada à apreensão de entorpecente com o paciente, denotam que o ingresso dos policiais em sua residência revestiu-se de legalidade.

II – A tese de que o aparelho celular do paciente foi manuseado de maneira indevida pelos policiais demandam dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus.

III - Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o paciente está a responder a outras duas ações penais pela suposta prática do delito de tráfico de drogas.

IV - Ordem denegada.